Tribunal: STF
Processo: Rcl 88020
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao tema 1.366 da repercussão geral quanto à incidência da Convenção de Montreal ao caso. Matéria de índole infraconstitucional. Inexistência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela LATAM Airlines Group S.A. em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1021284-38.2023.8.26.0003, na qual se alega violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento do tema 1.366 da repercussão geral, relativamente à aplicação da Convenção de Montreal nos casos de transporte aéreo internacional de cargas.

    2. Negado seguimento à reclamação constitucional haja vista a inexistência de teratologia do ato reclamado bem como a ausência de usurpação da competência do STF.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do tema 1.366 da repercussão geral, em relação à aplicação da Convenção de Montreal ao caso.

    III. Razões de decidir

    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (tema 1.366 da repercussão geral). A discussão acerca do afastamento da limitação à pretensão indenizatória é infraconstitucional e fática, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário no ponto.

    6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.